Tribunal: TJDFT
Processo: 0735122-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735122-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA SANTOS DE FREITAS AGRAVADO: KELLY MENDES LACERDA, RAMON RANGEL SILVA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 51071611) interposto por LUANA SANTOS DE FREITAS em face de decisão interlocutória (ID 166758968, na origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais, movida pela ora Agravante em face de KELLY MENDES LACERDA e RAMON RANGEL SILVA SANTOS, indeferiu o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Vistos etc. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça à autora, vez que profissional liberal e não apresentou nos autos declaração por ela subscrita no sentido de que não dispõe de condições de arcar com as despesas do processo. Sendo assim, concedo-lhe o prazo de 15 dias para recolher custas. No mesmo prazo, regularize a representação processual. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 51071611), a Agravante alega que: (i) é neuropsicóloga; (ii) a existência de patrimônio não pode ser parâmetro ao indeferimento do pedido; (iii) tem sob sua responsabilidade a manutenção da família. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para que, reformando a decisão recorrida, (i) seja deferido benefício da gratuidade de justiça; (ii) seja desbloqueada a conta do Agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor e eliminada qualquer possibilidade de bloqueios. Destaca-se que, quando do recebimento do presente recurso, verifiquei que a Agravante não havia juntado a petição do agravo de instrumento. Diante disso, a intimei para adotar as medidas cabíveis, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 50509539), o que foi feito junto ao ID 51071611. É o relatório. Sabe-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, e quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, a teor do § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil. Os efeitos da concessão do referido benefício somente produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo, ante a efetiva comprovação da efetiva comprovação da impossibilidade financeira, a teor do disposto no art. 99 e 492 do CPC. No caso, a Agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não possui condição de arcar com as despesas processuais. Contudo, somente trouxe aos autos extratos de conta corrente (ID 50450299 a 50450301) que, descontextualizados, não são suficientes para aferir a real capacidade econômico-financeira da Parte. Diante do exposto, faculto à Recorrente a oportunidade de trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, prova a respeito do preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, inc. I a III, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), declaração completa do imposto de renda dos últimos exercícios (2022 e 2021), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais, recibos de aluguel e condomínio, se houver, entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Por conseguinte, dispenso-lhe do recolhimento do preparo até o julgamento deste pedido, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Alternativamente, faculto-lhe, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2023 10:25:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador